Tribunal: TJDFT
Processo: 0730109-20.2019.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0730109-20.2019.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CONDOMINIO PARQUE RIACHO 20 EMBARGADO: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB Despacho 1. Embargos de declaração com pedido de efeito modificativo opostos pela Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal - CAESB (ID no 22880022) contra o acórdão desta 8a Turma Cível que, por unanimidade, conheceu e negou provimento aos embargos de declaração anteriormente opostos (ID no 22781240). 2. Intime-se o embargado, Condomínio Parque Riacho 20 para, querendo, apresentar as suas contrarrazões no prazo de 5 (cinco) dias (CPC, art. 1.023, § 2o). 3. Retifique-se a autuação para inverter os polos. 4. Oportunamente, retornem-me os autos. 5. Publique-se. Brasília, DF, 10 de fevereiro de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO